Tribunal: TJBA
Processo: 8006862-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006862-25.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A. Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR AGRAVADO: DANIEL VICTOR ALVES SACRAMENTO e outros Advogado(s):JOSEANE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. REVELIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA EQUIVALENTE. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por HDI Seguros S.A. contra decisão que, em ação ordinária, decretou sua revelia e deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva do mesmo modelo do automóvel segurado, no prazo de três dias, sob pena de multa diária, em favor dos autores, diante da negativa de cobertura securitária após sinistro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação da revelia diante da alegação de ausência de acesso aos autos em razão de segredo de justiça; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que imponha à seguradora o fornecimento de veículo reserva do mesmo modelo do segurado, afastando cláusula limitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação válida, comprovada por aviso de recebimento assinado, aperfeiçoa a relação processual e goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova robusta em contrário. 4. A habilitação do patrono da agravante antes da audiência e do prazo de contestação demonstra a possibilidade de acesso aos autos, inexistindo cerceamento de defesa. 5. A inércia da parte ré em apresentar contestação e comparecer à audiência autoriza a decretação da revelia, nos termos da legislação processual. 6. A probabilidade do direito decorre da comprovação do sinistro, da indicação do condutor autorizado na apólice e da verossimilhança das alegações dos autores. 7. O perigo de dano está caracterizado pela necessidade do veículo para atividades cotidianas e para o deslocamento de familiar idosa com doença grave, o que evidencia risco concreto à saúde. 8. A cláusula contratual que limita o fornecimento de veículo reserva a modelo básico impõe desvantagem excessiva ao consumidor e frustra a legítima expectativa contratual, sendo abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. 9. A jurisprudência admite a concessão de veículo reserva equivalente como forma de preservar o padrão de uso do bem e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A citação válida e a habilitação regular do advogado afastam alegação de cerceamento de defesa e legitimam a decretação da revelia. 2. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados probabilidade do direito e perigo de dano, inclusive para assegurar mobilidade essencial do consumidor. 3. É abusiva a cláusula contratual que restringe o fornecimento de veículo reserva a modelo inferior, devendo ser assegurado automóvel equivalente ao segurado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239 e art. 300; CDC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1040110-70.2025.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, j. 11.02.2026; TJ-SP, AI nº 2233987-72.2024.8.26.0000, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 20.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006862-25.2026.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro, sendo Agravante HDI SEGUROS S.A. e Agravados Victor Alves Sacramento e Daniele Vanessa Alves Sacramento. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03